Tribunal: STF
Processo: RE 1328042
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Distrito Federal interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA PÚBLICA. SÍNDROME DE BURNOUT. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. 



    1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional, é necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, do nexo causal e a incapacidade permanente para o trabalho. 



    2. Na hipótese, a conclusão da perícia judicial foi de incapacidade permanente da autora para o trabalho, bem como que a doença adquirida é de natureza profissional, existindo, portanto, nexo de causalidade entre a doença incapacitante e o serviço desempenhado, fazendo jus a autora a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 



    3. O servidor público tem direito à aposentadoria integral, se comprovada a sua debilidade permanente decorrente de moléstia profissional, mesmo que sua enfermidade não esteja enquadrada no rol do § 1° do art. 186 da Lei nº 8.112/90. 



    4. Apelo não provido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigos 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Aduz que “o fato de o Tribunal local entender ser razoável que a síndrome de Burnout pode receber o mesmo tratamento de doença especificada no art. 186, § 1° da Lei 8.112/90, isso contraria toda a orientação que já vinha sido externada no âmbito desse STF”.



    Em 25/5/21, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 524). 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente do Tribunal a quo, sob o fundamento de que “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma”.



    Decido.



    De fato, o caso dos autos não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral (RE nº 656.860/MT). Naquele recurso paradigma, discute-se o direito à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos em que a doença grave e incurável não estiver taxativamente prevista no rol legal, situação diversa do presente caso, onde o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas dos autos, concluiu que a incapacidade laboral permanente decorreu da atividade profissional desenvolvida pela autora.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “O cerne da demanda consiste em analisar se a apelada preenche os requisitos legais necessários à concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. 



    A aposentadoria integral é um benefício concedido ao segurado quando lhe acometer a invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei (art. 40, § 1º, inciso I, da CF, c/c art. 186, inciso I e § 1º, da Lei nº 8.112/90). Nas demais hipóteses, a aposentadoria será proporcional. 



    Com efeito, para a concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional, é necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, do nexo causal e a incapacidade permanente para o trabalho. 



    Na hipótese, narra a autora, ora apelada, que é Delegada de Polícia Civil do Distrito Federal há aproximadamente onze (11) anos, tendo sido diagnosticada, em 2009, com quadro grave de depressão, com visível estado de desânimo, tristeza, choro fácil, episódios de irritação, náuseas, dentre outros sintomas. Em virtude desse quadro depressivo, afirma que teve que ser sucessivamente afastada de suas atividades laborais, períodos em que gozou sucessivas licenças-saúde. Sustenta que sempre que se afastava do trabalho o quadro depressivo apresentava alguma melhora e, assim que obtinha alta dos tratamentos, retornava ao trabalho, contudo, em todos os retornos apresentou visível descontrole emocional, sempre em condição ainda mais severa e grave. Pontua que depois de se submeter a inúmeros tratamentos, os profissionais de saúde que a atendem observaram que o trabalho era o gatilho para o seu quadro psicopatológico. Defende que não se encontra apta a exercer a função de Delegada de Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que adquiriu, em virtude do labor de risco, quadro grave de depressão recorrente e síndrome de burnout. Requer seja concedida sua aposentadoria por invalidez e com proventos integrais, diante da sua incapacidade permanente. 



    A argumentação do apelante de que o parecer da assistência técnica da parte ré não foi levado em consideração, uma vez que este concluiu que o agravamento do quadro da autora pode ter causas multifatoriais, incluindo o alcoolismo, e que não existe a possibilidade de determinar uma relação de causalidade entre fatores estressores no trabalho e o transtorno mental apresentado por ela, não merece acolhida. 



    Isto porque tal argumento foi amplamente rechaçado pelas provas e documentos colacionados aos autos, como será explanado adiante.



    A parte autora requereu a produção de prova pericial e, por se tratar de questão técnica, restou determinado pelo juízo a realização de prova pericial para esclarecimento da sua condição de saúde. 



    Primeiramente, importante destacar da perícia judicial o trecho que explica sobre a síndrome de burnout, verbis:



    (...)



    Diante disso, o laudo médico pericial, da lavra do Dr. José Rodrigues de Sousa (ID Num. 10935726 – fls. 955/1.024), foi assertivo ao afirmar que a autora “não tem condições de retornar às mesmas atividades, diante dos mesmos estressores, sob pena do agravamento dos seus problemas de saúde” e que “para o trabalho como delegada de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal é incapaz definitivamente” (ID Num. 10935726 - Pág. 54 e 58). 



    Quanto à possibilidade de readaptação funcional, melhor sorte não lhe socorre. A perícia judicial afirmou que “foram tentadas restrições laborais, porém não se obteve êxito” e que o “processo de readaptação funcional, se foi feito, também não trouxe êxito” (ID Num. Num. 10935726 - Pág. 58). 



    Além disso, o laudo não deixa dúvidas de que “existe uma correlação direta entre a atividade exercida pela Autora e a eclosão da Síndrome de Burnout, aliada à reação ao estresse grave/transtorno de adaptação”. 



    A conclusão do perito foi de que “que a Síndrome de Burnout é uma doença nascida exclusivamente no ambiente laboral e por causa do ambiente laboral, e por tudo que já vimos neste Laudo anteriormente, concluo que está configurado o nexo causal entre as queixas da Autora e o ambiente laboral proporcionado pelo Réu, o Distrito Federal. Acrescendo ainda a existência de um nexo de concausalidade, uma vez que não apenas o Réu foi responsável pela eclosão da doença profissional, como também contribuiu para o seu agravamento” (ID Num. Num. 10935726 - Pág. 68 e 69 – fls. 1.023/1.024). 



    Tais fatos já foram, inclusive, analisados na sentença, cujos fundamentos ora se transcrevem e se adotam como razões de decidir, verbis:



    (...)



    Assim, as provas dos autos comprovam a incapacidade permanente da autora para o trabalho, bem como que a doença adquirida é de natureza profissional, existindo, portanto, nexo de causalidade entre a doença incapacitante e o serviço desempenhado. 



    Dessa forma, faz jus a autora à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.255.964/TO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/09/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 896.710/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 473.703/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/04/2010).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente